Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre aprovação e contratação de candidato no concurso público para preenchimento da vaga de ‘manutenção industrial – eletricidade’, conforme Edital n. 01/2012.
2. O embargante alega omissão no aresto, porquanto não foram analisadas as questões relativas à terceirização ilegal de candidatos ocorrida na empresa ré, bem assim quanto ao termo de ajustamento de conduta TAC firmado entre a ré e o Ministério Público do Trabalho. 2.1. O embargante pede o presquestionamento dos arts. 37, II, IV, e 114 da Constituição Federal.
3. O aresto asseverou que, a aprovação em concurso público fora das vagas previstas em edital, não assegura a investidura do candidato, que apenas possui expectativa de direito à nomeação. 3.1. O acórdão mencionou que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.099, com repercussão geral reconhecida, assentou que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame. 3.2. No caso dos autos, o autor, ora embargante não foi aprovado para a vaga prevista no Edital do concurso, haja vista sua colocação 15o lugar, permanecendo, assim, no cadastro de reserva do certame. O edital 01/2012 estabeleceu que para o cargo que o requerente disputou havia apenas uma vaga. 3.3. O decisum foi claro ao dizer que no julgamento da ADPF 324 e Recurso Extraordinário 958.252, no qual foi reconhecida repercussão geral, cuja discussão tratou da constitucionalidade da terceirização de atividades-fim nas empresas em geral, o STF entendeu ser lícita a terceirização de serviços, editando o Tema 725. 3.4. Destacou-se que, mesmo a administração pública pode terceirizar a pessoas jurídicas contratadas serviços correlacionados à atividade fim, não incorrendo, assim, em conduta irregular, razão pela qual não há que se falar em inversão do ônus da prova acerca de possível preterição por terceirização de serviços. 3.5. A sentença foi clara no sentido de que não há nos autos demonstração de similitude de funções entre os ocupantes de cargos temporários ou comissionados e o cargo para o qual pretende ingressar. A presença, por si só, de tais servidores, não evidencia burla aos princípios que regem a Administração Pública.
4. Assim, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006).
7. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 7.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 7.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante e alegados em seu apelo.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração rejeitados.